Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO NA AÇÃO CONTINENTE. AÇÃO CONTIDA. FASE AVANÇADA DE INSTRUÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, sob o fundamento de continência com processo anteriormente ajuizado, no qual se discutiam, além do divórcio, guarda, alimentos e convivência de filho menor.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de continência entre a presente ação de partilha e outra ação nas quais litigam as mesmas partes.
III. Razões de decidir.
3. A continência exige identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma ação mais amplo que o da outra (CPC, art. 56).
3.1. No processo apontado como continente, a partilha de bens não foi objeto de apreciação judicial, tendo as partes informado que seria realizada extrajudicialmente.
3.2. A sentença proferida na ação supostamente continente não mencionou a partilha de bens, limitando-se ao divórcio, alimentos e guarda.
3.3. A presente ação encontra-se em fase avançada de instrução, com contestação apresentada, audiência realizada e decisão de saneamento proferida.
3.4. A extinção do processo viola os princípios da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 6o) e da economia processual, pois apenas nesta demanda houve contraditório sobre a partilha.
3.5. A concordância do recorrido com o prosseguimento da ação reforça a necessidade de apreciação do mérito.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Inviável a extinção do processo por continência quando a ação supostamente continente não apreciou o pedido de partilha de bens e a demanda extinta encontra-se em fase avançada de instrução, sob pena de violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 56, 57.